Tribunal: TJMT
Processo: 1049296-85.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049296-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ALVES FERREIRA - CPF: 545.471.801-72 (RECORRENTE), LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM - CPF: 023.346.641-03 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (RECORRIDO), SILVIO CARLOS BATISTA FILHO - CPF: 118.081.247-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1049296-85.2023.8.11.0001.

Recorrente(s): CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA.

Recorrida(s):
MARIA ALVES FERREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DISTRATO DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID/19 –MULTA INDEVIDA, CULMINANDO NA
INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– EXISTÊNCIA DE OUTRAS 02 (DUAS) RESTRIÇÕES POSTERIORES – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 208093167, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir do arbitramento, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 2.240,36 (dois mil e duzentos e quarenta reais e trinta e seis centavos),
determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa, ratificando a tutela antecipada concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A legalidade da multa por resilição antecipada;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise dos documentos anexados nos autos (id. 208092686), vê-se que a reclamante, no dia
07/05/2020
, solicitou o distrato do contrato de prestação de serviços educacionais com o reclamado, devido à pandemia da Covid-19.

No entanto, em
11/08/2023
(id. 208092687), teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito.

O reclamado, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança da multa por resilição antecipada.

No entanto, a jurisprudência é no sentido da impossibilidade de cobrança de multa por cancelamento de contrato decorrente da pandemia da Covid-19. Vejamos:

RECURSOS INOMINADOS.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. EXTINÇÃO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. COVID-19. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO EXTERNO. COVID-19. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A extinção regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo. Todavia, o contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por variados motivos: resolução, resilição e rescisão.
A extinção contratual ocasionada pela pandemia do COVID-19, caracteriza força maior, evidencia hipótese de rescisão contratual e, consequentemente, não deve incidir a multa decorrente da cláusula penal a nenhuma das partes, visto que o não cumprimento do contrato não ocorreu por culpa de nenhuma delas, devendo ser restabelecido status quo ante
.

2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016). A impossibilidade de aglomeração de pessoas durante a pandemia do COVID-19 configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade civil da parte reclamada pelo cancelamento das festividades de formatura da parte reclamante e a não restituição imediata do valor pago.

3. Recursos Inominados conhecidos e parcialmente providos.

4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJMT - N.U 1065419-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO COMERCIAL - TEORIA DA IMPREVISÃO - COVID-19 - FATO SUPERVENIENTE - APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO - MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE.
A pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19) constitui acontecimento extraordinário e imprevisível que, em determinados casos, provoca alteração das relações anteriormente estabelecidas, justificando a aplicação da teoria da imprevisão e o retorno das partes ao status anterior, sem que seja atribuída a nenhuma delas a culpa pela rescisão do contrato
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.041941-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2023, publicação da súmula em 26/04/2023) (grifei)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito, d
ando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Ademais, a Súmula 22, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
as outras

02 (duas) anotações
existentes em nome da autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
11/08/2023 – id. 208092687
),
conforme consulta e histórico de negativações abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: MARIA ALVES FERREIRA

DATA NASCIMENTO: 21/09/1969

CPF: 545.471.801-72

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO CSF S/A

ENT.ORIGEM: SAO PAULO / SP

TELEFONE: 0800 722 8472

DATA VENCIMENTO: 18/04/2024

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 53718308058

VALOR: 523,57

DATA INCLUSAO: 24/05/2024

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 1 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.619.307.683-5

27/05/2024 13:17:45-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Sao Paulo, 27 de Maio de 2024

Carta No
HA0524062201

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
54547180172

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 54547180172:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

RIACHUELO/L/76-CUIABA/CT/MT SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

02076660524 28/02/2019 01/04/2019 11/04/2019 26/11/2019 128,78

Empresa

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COS SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

70783977 26/04/2019 13/05/2019 23/05/2019 20/02/2020 226,18

Empresa

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COS SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

70782801 26/04/2019 13/05/2019 23/05/2019 20/02/2020 376,78

Empresa

NATURA COSMETICOS S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

5601949812006 27/05/2019 06/06/2019 06/03/2025 18/06/2019 386,41

Empresa

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COS SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

70783978 27/05/2019 11/06/2019 21/06/2019 20/02/2020 226,19

Empresa

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COS SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

70782802 27/05/2019 11/06/2019 21/06/2019 20/02/2020 376,77

Empresa

LOJAS RIACHUELO S/A* SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

102076660524 28/02/2019 27/11/2019 27/11/2019 23/02/2020 128,78

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000839900196297 25/06/2020 17/07/2020 05/09/2020 25/07/2020 790,42

Empresa

ITAU UNIBANCO S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

000000818076952 15/10/2020 07/11/2020 21/11/2020 17/11/2020 800,72

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2018233495 07/02/2018 04/12/2020 19/12/2020 09/05/2022 360,73

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

201912759 03/01/2019 04/12/2020 19/12/2020 05/05/2023 330,21

Empresa

BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000000000115 20/02/2021 19/03/2021 02/04/2021 15/04/2021 974,08

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

2020352910 31/07/2017 17/06/2021 30/06/2021 01/08/2022 138,66

Empresa

BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

0000000000000115 15/06/2021 07/07/2021 20/07/2021 27/07/2021 637,04

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

138040321 25/10/2021 09/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 75,71

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

131223575 22/10/2021 09/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 126,51

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

131219596 22/10/2021 09/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 237,15

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

141402618 21/10/2021 09/11/2021 23/11/2021 26/11/2021 96,39

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

142031716 28/10/2021 12/11/2021 27/11/2021 26/11/2021 50,15

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

136888322 10/11/2021 25/11/2021 26/08/2027 26/11/2021 60,63

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

138040322 24/11/2021 09/12/2021 23/12/2021 13/12/2021 75,71

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

144885960 24/11/2021 09/12/2021 23/12/2021 13/12/2021 106,52

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

138040323 24/12/2021 10/01/2022 11/10/2027 13/01/2022 75,71

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

144885961 24/12/2021 10/01/2022 11/10/2027 13/01/2022 106,52

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

142031718 29/12/2021 13/01/2022 14/10/2027 14/01/2022 50,15

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

139242580 03/01/2022 18/01/2022 19/10/2027 21/01/2022 286,14

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

154901588 21/02/2022 08/03/2022 22/03/2022 16/03/2022 142,83

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

154906311 21/02/2022 08/03/2022 22/03/2022 16/03/2022 302,77

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

144885963 23/02/2022 10/03/2022 24/03/2022 15/03/2022 106,51

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

154906312 23/03/2022 07/04/2022 21/04/2022 19/04/2022 302,77

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

154901589 23/03/2022 07/04/2022 21/04/2022 21/04/2022 142,83

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

158161312 23/03/2022 07/04/2022 21/04/2022 21/04/2022 153,09

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

156868138 13/04/2022 28/04/2022 12/05/2022 17/05/2022 70,19

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

160687743 18/04/2022 03/05/2022 17/05/2022 15/06/2022 343,73

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

154901590 22/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 17/05/2022 142,84

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

158161313 22/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 20/05/2022 153,09

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

154906313 22/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 15/06/2022 302,78

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

160687744 18/05/2022 02/06/2022 16/06/2022 15/06/2022 343,73

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

158161314 23/05/2022 07/06/2022 21/06/2022 15/06/2022 153,10

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

160687745 17/06/2022 04/07/2022 18/07/2022 19/07/2022 343,74

Empresa

BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTD SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

226883090 16/08/2023 31/08/2023 14/09/2023 20/09/2023 229,42

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

FAT27422497 15/10/2023 29/11/2023 17/12/2023 13/12/2023 2.032,28

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

005170370980000 20/11/2023 01/12/2023 14/12/2023 08/12/2023 222,31

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

005170370980000 20/01/2024 31/01/2024 13/02/2024 09/02/2024 241,86

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

002746117360000 20/01/2024 20/02/2024 04/03/2024 06/03/2024 487,17

Empresa

LUIZACRED/LUIZACRED SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

005170370980000 20/02/2024 02/03/2024 15/03/2024 06/03/2024 276,14

Empresa

NU FINANCEIRA S/A SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

A02ADE03AEB653D5 23/02/2024 19/03/2024 18/12/2029 23/03/2024 2.258,48

Empresa

ITAU UNIBANCO HOLDING SA SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

002746117360000 20/04/2024 10/05/2024 23/05/2024 16/05/2024 320,05

- Nao disponibilizado para consulta

__________________________________________________________________________________________________________________

Informamos ainda que constou(aram) para o mesmo CPF, em nome de MARIA FERREIRA:

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO CSF SA CARREFOUR SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

53718308058 18/02/2024 20/03/2024 19/12/2029 21/03/2024 802,17

- Nao disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

VUON CARD-CIB CONS E ADM PART SA SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Debito Inclusao Exibicao Suspensao Revogacao Exclusao Valor (R$)

FAT32639659 15/03/2024 29/04/2024 17/05/2024 1.619,08

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito emitido por meio eletronico em 27/05/2024 as 13:17:45

==================================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar no
quantum
indenizatório, consoante
Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras
02 (duas) restrições
em nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024